Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725031-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDAIR GOMES PEREIRA AGRAVADO: SUZANA FUJIKA SUZUKI Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 2. A proteção legal conferida a verbas em conta salário e poupança já foi relativizada pelo STJ e pela jurisprudência deste Tribunal. 3. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 4. Não demonstrado que a constrição pode comprometer a subsistência do devedor ou de sua família, a penhora efetivada por meio do SISBAJUD é legítima. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Aldair Gomes Pereira contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que determinou o desbloqueio das quantias encontradas no Banco de Brasília - BRB e na Caixa Econômica Federal, por se tratar de verbas salariais e poupança, respectivamente (autos no 0701995-22.2020.8.07.0006, ID no 160555805). 2. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que seria possível a penhora de parte dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade da executada, ainda que se trate de conta salário ou poupança, diante do entendimento do STJ e deste Tribunal sobre a matéria. 3. Discorre sobre possibilidade de relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja mantido o bloqueio dos valores de titularidade da agravada e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo comprovado (ID no 48211664 e no 48322633). 6. O pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido (ID no 48325361). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 49118409). 8. Cumpre decidir. Síntese fática. 9. Trata-se de cumprimento de sentença em que foi determinada a penhora via SISBAJUD de ativos financeiros em nome da agravada/executada (ID no 152320896, processo no 0701995-22.2020.8.07.0006). A pesquisa foi parcialmente frutífera, e resultou no bloqueio de R$ 18.736,88 distribuídos em 4 contas de titularidade da agravada. 10. A executada apresentou impugnação à penhora (ID no 156447965, autos originários), alegando, em suma, a impenhorabilidade dos valores bloqueados. 11. Sobreveio a decisão agravada (ID no 160555805, autos originários), que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do BRB e da Caixa Econômica Federal, por se tratar de verbas salariais e de poupança, respectivamente. Em relação aos montantes bloqueados na conta Bradesco e Banco do Brasil, a penhora foi mantida. 12. O agravante se insurge contra o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas BRB e Caixa Econômica Federal, e requer a transferência da totalidade dos valores bloqueados para conta de sua titularidade. Mérito. 13. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 14. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 15. Conheço o agravo de instrumento. 16. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 48325361): “[...] 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum” apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 9. Nos termos do art. 833, IV do CPC, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, ganhos de trabalhar autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis, assim como as quantias recebidas por liberalidade de terceiros, desde que destinadas ao sustento do devedor e de sua família. 10. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários mínimos mensais. 11. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC objetiva tutelar a reserva mínima necessária para manter o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 12. Todavia, o direito fundamental à proteção ao mínimo existencial não é absoluto, pois sofre os condicionamentos que lhe impõe a ordem jurídica, devendo ser ponderado, caso a caso, com outros direitos e garantias igualmente fundamentais que protegem o credor e a própria efetividade do processo. 13. A decisão ponderou que parte das quantias bloqueadas nas contas bancárias de titularidade da agravada foi localizada em conta salário e poupança, por isso seriam impenhoráveis. Todavia, a proteção legal conferida a verbas dessa natureza já foi relativizada pelo STJ e pela jurisprudência deste Tribunal. 14. Na impugnação à penhora apresentada na origem, a agravada não se desincumbiu do ônus de provar que a penhora efetivada por meio do SISBAJUD poderá comprometer a sua subsistência ou de sua família (ID no 156447965, págs. 1-7). 15. Somente foram apresentados argumentos no sentido de que as verbas seriam totalmente impenhoráveis, pois encontradas em conta salário e poupança, cuja controvérsia já foi afastada por precedentes do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1808082 DF 2020/0334344-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022) e também deste Tribunal (Acórdão 1260351, 07049686520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 13/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 16. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens tem uma finalidade social que não é suprema. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para manter a penhora de 30% dos valores depositados nas contas bancárias de titularidade da agravada perante o Banco de Brasília - BRB e a Caixa Econômica Federal (ID no 156447974, págs. 1-2 dos autos de origem), observando o limite do débito exequendo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 19. Precluída esta decisão, as quantias penhoradas deverão ser repassadas ao agravante, conforme pleiteado na origem. 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 23. Intimem-se. Publique-se.” 17. Ausente qualquer modificação no contexto fático e/ou jurídico passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 18. Registre-se que, na origem, foi determinado que se aguarde o julgamento deste agravo de instrumento (ID no 167044796, processo no 0701995-22.2020.8.07.0006). DISPOSITIVO 19. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para reformar, em parte, a decisão agravada e convolar em definitiva a decisão de ID no 48325361. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 22. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação nas penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro